Tribunal: STF
Processo: RE 1236678
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DA DEXAÇÃO. ENUNCIADO Nº 39 DA TR/ES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário não se revela viável.
    Cumpre ressaltar, desde logo, no tocante à controvérsia jurídica a propósito da alegada ilegitimidade da parte ora recorrente para figurar no polo passivo do presente processo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Convém assinalar, por relevante, que a mera análise das razões recursais da parte recorrente evidencia a necessidade de exame da questão suscitada nos autos com base em dispositivos de ordem estritamente infraconstitucional:
    “Ocorre que o artigo 4º, § 1º, Lei Federal 10.887/2004, dispõe que a contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do regime próprio de previdência social (PSS) é tributo, de natureza previdenciária, receita da União a qual é responsável pelo mencionado regime próprio de previdência social.
    .......................................................................................................
    Importa dizer que o INSS não tem qualquer ingerência sobre o desconto da mencionada contribuição previdenciária, o qual é efetuado diretamente em folha de pagamento de todos os servidores do Poder executivo, que como público e notório, é gerenciado pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, através do chamado SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos.”
    Impõe-se observar, de outro lado, no que concerne ao fundo da controvérsia jurídica objeto deste processo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 593.068/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ (grifei)
    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator